Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704269-12.2023.8.07.0019 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABORDAGEM POLICIAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. RESISTÊNCIA PASSIVA. LESÕES LEVES. SUFICIÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no Artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. A pena é majorada se praticada contra policial militar em serviço. 2. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência. 3. Não havendo dúvida relativamente às provas coligidas aos autos, que a reação do acusado – puxão -, que foi capaz de levar réu e o policial militar responsável pela abordagem ao chão, lesionando o agente público, necessário reconhecer a presença de dolo a autorizar sua condenação pelos delitos de resistência e lesão corporal leve. 4. Afasta-se, assim, alegação de resistência passiva não obstante pequenas divergências nos depoimentos da vítima e testemunhas, levando-se em conta o interregno entre as apurações nas esferas policial e judicial. 5. Deu-se provimento ao recurso. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 129, caput, §12, 329, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não houve nenhuma atitude ativa por parte do acusado para tentar obstar a revista que lhe era realizada, de modo que houve, na verdade, apenas uma resistência passiva, figura atípica no ordenamento jurídico. Assevera, em relação ao crime de lesão corporal, que os depoimentos dos policiais não foram capazes de comprovar que o acusado agiu com dolo de lesionar algum dos agentes, tampouco que as ações do recorrente causaram as escoriações nos joelhos da vítima. Defende que a dúvida deve militar em favor do acusado, o que foi desconsiderado pela Corte a quo. Requer a absolvição diante da insuficiência probatória acostada aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 129, caput, §12, 329, caput, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em que pese aduza o acusado que não agiu com dolo de lesionar o Policial Militar, as versões apresentadas pela vítima e demais integrantes da guarnição comprovam o contrário. As pequenas divergências existentes nos depoimentos da vítima e testemunhas, no interregno que medeia a fase do inquérito e a instrução em juízo, não favorecem o réu, a ponto de elidir os indícios capazes de autorizar o decreto condenatório. Os policiais, em atendimento a uma situação de violência doméstica, ordenaram que o acusado colocasse as mãos na cabeça e obedecesse. O apelado, em tese, teria advertido os militares que uma abordagem não se fazia daquele jeito. Não competia ao acusado pretender definir o modo de atuação dos agentes do Estado. O movimento brusco encetado pelo réu - puxão -, para desvencilhar-se das mãos do PM Edileis, resultou na queda dos dois, tendo o policial rasgado a farda e escoriado os joelhos (ID 59152137 - Págs. 1/4). O réu confessa o puxão e deixou evidenciado que discordava da forma de abordagem dos Policiais Militares. Logo, o conjunto probatório se apresenta indene de dúvida quanto à atuação do apelante, havendo uniformidade em torno da intenção do acusado, de não obedecer aos comandos dos policiais. Na presente situação, inviável a adoção do brocardo in dubio pro reo para absolver o acusado por insuficiência de provas. Deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no §12, do art. 129, do CP, porquanto praticada a ação contra um policial militar. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o réu PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES, como incurso nas penas do art. 329, caput, e art. 129, caput, §12, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal. (ID 61395925). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023